Tribunal: STF
Processo: RE 74560
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO PRODUZIU
EFEITO DE COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI 4.686, DE 21. 06.1965, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE